Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713412-24.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA ZAGO QUILULA REPRESENTANTE LEGAL: RENATA QUILULA VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar acerca da petição de id 18029106. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 04/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR